Tribunal: TJDFT
Processo: 0022420-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0022420-37.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ODESSIO SOUSA OLIVEIRA FILHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Não tendo os Executados se manifestado quanto ao bloqueio do valor via BACENJUD, conforme certidão de ID 13411523, expeça-se o respectivo alvará em favor da advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.221, CPF: 939.411.291-04, consoante indicação no ID 12169865, para levantamento do valor bloqueado. 2. Com o pagamento do valor devido, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator